Tribunal: STF
Processo: ARE 1557756
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Desapropriação indireta – apossamento do DER e Município de Bauru para o fim da construção da pista auxiliar e marginal da rodovia Marechal Rondon bem caracterizado – Preliminar de prescrição afastada - Montante indenizatório apurado pelo perito oficial que se mostra consentâneo ao caso concreto, sem qualquer exagero ou parcialidade – Juros compensatórios mantidos como fixados na r. sentença – Incidência de juros moratórios à ordem de 6% ao ano, a partir de 1° de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito como disposto na r. sentença – A r. sentença recorrida comporta modificação, como pleiteado pelo DER, tão somente com relação à correção do quantum indenizatório, que deve ser atualizado, computando os juros de mora e correção monetária na forma como determinado no julgado que se executa, aplicando-se, no entanto, a partir de sua entrada em vigor, os ditames da Lei n° 44+960/2009, segundo jurisprudência desta Egrégia Câmara – Verba honorária arbitrada corretamente, já que não aplicável ao caso o art. 27, par. 1° do Decreto-Lei n° 3.365/41 – Sentença reformada em parte – Recurso da Municipalidade negado, provido em parte o apelo do DER, bem como provido em parte o recurso oficial”. (eDOC 9 – ID: 5b1fac66)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 55c6259a)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a incidência dos juros de mora somente a partir do vencimento do prazo para o pagamento do precatório, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 17/STF.



    Em juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido no ponto em que determinou a incidência dos juros moratórios a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que deveria ser realizado o pagamento. Nesses termos, colho a ementa da decisão:  



    “RETRATAÇÃO - APELAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito da Proposta de Revisão dos Temas n° 126 (Petição n° 12344/DF) do C. STJ, n° 184 (Petição n° 12344/DF), n° 1073 (Petição n° 12344/DF) e Temas n° 210 e 211, ambos do C. STJ. 



    PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA N° 126 (Petição n° 12344/DF) - Reconhecimento da constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, que se presta a remunerar o proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem - Retratação acolhida para adequação do v. acórdão ao decidido na Proposta de Revisão do Tema n° 126 (Petição n° 12344/DF) do Col. STJ, com a fixação dos juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a partir da imissão no imóvel - Retratação ACOLHIDA, nesse quesito.



    PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA N° 184 (Petição n° 12344/DF). do C. STJ, cuja discussão gira em tomo da base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de desapropriação - Adequação necessária - Retratação ACOLHIDA, neste aspecto. 



    PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA n° 1073, do C. STJ (Petição n° 12344/DF) - V. acordão que está em consonância com o decidido quanto a não ocorrência de anatocismo (Súmulas 12 e 102, do C. STJ), não comportando adequação em relação ao termo inicial dos juros moratórios - Súmula 70, do C. STJ que somente se aplica às situações havidas até 12.01.2000, o que não é o caso dos autos - Retratação NÃO ACOLHIDA.



    Tema n° 210. do C. STJ "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito." - v. acórdão que se encontra em consonância com o referido Tema - Retratação NÃO ACOLHIDA. 



    Tema n° 211, do C. STJ - “Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios." - Matéria não abordada no v. acórdão - Retratação NÃO ACOLHIDA. 



    ACOLHIDA EM PARTE a retratação relativamente à Proposta de Revisão do Tema n° - 126 (Petição n° 12344/DF) e Proposta de Revisão do Tema n° 184 (Petição n° 12344/DF). ambos do C. STJ, mantido, no mais, o v. acórdão”. (eDOC 145 – ID: ee581dca, grifo nosso)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, devem incidir juros de mora somente a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte em que deveria ser pago o precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, são eles de 6% ao ano, e tem como termo inicial aquele previsto no art. 15-B, do Decreto -Lei n° 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56/01. 



    De fato, a partir do julgamento do REsp n° 1.118.103- SP, no sistema de apreciação dos recursos repetitivos pelo STJ, a posição-se sedimentou no seguinte sentido: 



    "1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17)" (REsp n° 1.118.103 -SP)



    Nenhuma disceptação haverá de prevalecer a partir de então, razão pelo qual o termo inicial para contagem dos juros moratórios deverá ceder ao que consta do art. 15-B, do Decreto -Lei n° 3.365/41, segundo o qual: 



    Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.183-56, de2001)



    (...)” (eDOC 9 – ID: 5b1fac66, p. 8-9)  



    Nota-se, portanto, que o recorrente pleiteia pretensão já reconhecida pelo acórdão recorrido, o que caracteriza manifesta ausência de interesse recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante “para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação”. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido”. (ARE 1471960 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 07.01.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE – NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 945151 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.08.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente